Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707970-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. L. D. A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da Ação de Conhecimento no 0701952-49.2020.8.07.0018, ajuizada por E. L. D. A., representado por sua genitora, deferiu pleito de antecipação de tutela para determinar que o ora agravante o matricule em creche da rede pública de ensino, nas proximidades de sua residência, em período integral. Alega o agravante, em síntese, que nada obstante o dever fundamental de o Estado garantir o dever fundamental à educação, devem ser observados parâmetros tais como a disponibilidade de vagas e o critério cronológico dos requerimentos, com o fito de se garantir o princípio constitucional da isonomia. Assim, ponderando-se ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende que, não dispondo o Estado das vagas suficientes ao atendimento da demanda, devem ser obedecidos os critérios utilizados pelo Distrito Federal para seleção, classificação e encaminhamento das crianças requerentes. Salienta que a determinação judicial para realização da matrícula da parte agravada violaria frontalmente o direito de outros alunos, “burlando a fila” de matrículas, uma vez que o Distrito Federal em nenhum momento lhe negou o direito à matrícula, encontrando-se atuando na medida de suas possibilidades e disponibilidade de vagas nas creches, e respeitando a ordem cronológica dos requerimentos de matrículas. No mais, afirma que a intervenção do judiciário nas regulamentações básicas da educação distrital, tal como teria sido feito pelo i. Magistrado a quo, violaria de forma direta o princípio da separação de poderes, eis que compete ao Poder Executivo, mediante seus órgãos técnicos tais deliberações. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, reforçando que a plausibilidade jurídica do pleito repousaria na desconsideração da reserva do possível e na violação à isonomia, e que estaria presente o perigo da demora em vista do impacto da decisão na vida das crianças que terão seu direito à creche preterido. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada. O efeito suspensivo foi deferido ao ID 15487896. É o relatório. Decido. Conforme informado pelo douto Juízo de origem ao ID 15639461, verifico que, em 20/04/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem, sendo julgado improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator